Tribunal: TJPA
Processo: 0875786-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875786-25.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro, ajuizada por segurada falecida, posteriormente representada por seu espólio, contra o Banco do Brasil S.A. e a Brasilseg Companhia de Seguros.

2.

Sentença concluiu pela ausência de cobertura contratual para invalidez permanente por doença (Alzheimer), diante da adesão voluntária da segurada a nova apólice que previa cobertura apenas para doença terminal, além de reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro; (ii) saber se a apelação do espólio observou o princípio da dialeticidade ao impugnar a sentença de improcedência da pretensão securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil foi excluído do polo passivo por decisão interlocutória que transitou em julgado, operando-se a preclusão.

5. O recurso de apelação não atacou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos iniciais e inovar tese não discutida, contrariando o princípio da dialeticidade.

6. Precedentes do TJPA reafirmam a necessidade de impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação não conhecido quanto ao Banco do Brasil S.A., por ilegitimidade passiva reconhecida em decisão preclusa.

8.

Recurso de apelação não conhecido quanto à Brasilseg, por violação ao princípio da dialeticidade.

Tese de julgamento:

1.

É incabível recurso de apelação que não observa o princípio da dialeticidade, ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

2.

Reconhecida a ilegitimidade passiva de parte em decisão interlocutória não impugnada, opera-se a preclusão, vedada sua rediscussão em apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, 1.015, VII;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. n. 0019413-51.2013.8.14.0301; TJPA, Ap. Cív. n. 0032637-22.2014.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO ONHECER
do recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0875786-25.2020.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS, contra sentença de ID 12544882, prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Belém, que, rejeitando os Embargos de Declaração, opostos por ambas as partes, integrou a sentença de ID 12544868, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de seguro, ajuizada pela de cujus, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)

A sentença que julgou os dois Embargos de Declaração (ID 12544882), assim decidiu:

(...)

A revogação da tutela antecipada concedida foi revogada expressamente na sentença embargada, não devendo prevalecer a alegação de omissão.

Quanto às demais alegações em embargos, entendo que os embargantes pretendem o reexame da matéria.

Analisando as razões dos embargos de declaração, verifico que não assiste razão aos embargantes quanto ao alegado, uma vez que não há contradição ou omissão na sentença a ser sanada.

Para o reexame da matéria e modificação da sentença, como se pretende, a parte deverá interpor o recurso adequado.

Assim sendo, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONTUDO NÃO LHES DOU PROVIMENTO.

(...)

O julgamento integrou a sentença de ID 12544868 que julgou improcedente o pedido inicial, decidindo pela extinção do processo com resolução do mérito, merecendo destaque o seguinte trecho:

(...)

A de cujus aderiu às novas condições contratuais da apólice ao subscrever sua assinatura no termo de confirmação de ID 28372745. Assim, a partir da adesão ao novo contrato de seguro, seguradora não se encontrava mais obrigada por eventos contemplados apenas na apólice antiga tal qual o caso da invalidez permanente total e permanente por doença.

Dessa forma, o evento que consubstancia a causa de pedir da demanda não se enquadra em qualquer das coberturas dispostas no Seguro Ouro Vida Grupo Especial. Outrossim, não há prova, pois, de que a informada enfermidade se enquadraria na definição de doença terminal, nos termos da cláusula 2.12.1 da apólice vigente.

Insta salientar, por fim, que a redação da notificação e das cláusula contratuais foi bastante clara e direta, não havendo de se inferir por violação ao art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, diante do falecimento da autora, nada impede o pleito administrativo de indenização por morte da segurada, o que não constitui objeto da presente ação.

Com efeito, deve ser revogada a decisão de ID 27212128, que concedeu a antecipação de tutela de caráter incidental.

Pedido improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, revogando a decisão de ID 26920607 e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Em razão da improcedência da pretensão, o espólio da de cujus interpôs o presente recurso de apelação (ID 12544884), defendendo a ocorrência de contradição na sentença, que não teria observado que a apólice de seguro previa cobertura para invalidez permanente, situação que abrangeria o diagnóstico de Alzheimer da segurada. Alega que a competência para julgar o feito é do foro de Belém, local da contratação do seguro. Aponta a necessidade de reforma da decisão para condenar os apelados, Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros, ao pagamento do valor segurado de R$ 285.597,85, devidamente corrigido, além da inversão do ônus de sucumbência.

Foram apresentas contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL (ID 12544887) e por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ID 12544892)

O recurso veio a minha relatoria por redistribuição (ID 24524667).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Para ser conhecido o presente recurso é necessário que o apelante atenda aos pressupostos recursais, dentre eles o interesse recursal, o que não ocorreu no presente caso, senão vejamos:

2. Razões recursais.

2.1 – Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Apelado Banco do Brasil S/A (arguida em contrarrazões)

O apelado Banco do Brasil S/A sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou como mero intermediário (corretor) do contrato de seguro. Afirma que a decisão saneadora de id 53928244 já havia reconhecido sua ilegitimidade e extinto o feito em relação a si, sem que a parte autora, ora apelante, interpusesse o recurso cabível (Agravo de Instrumento), operando-se a preclusão.

Com razão o apelado.

A análise dos autos revela que o juízo de primeiro grau, na decisão de id 53928244, acolheu expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Contra essa decisão interlocutória de mérito, a parte autora não interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, conforme previsto no art. 1.015, VII, do CPC. Assim, a questão encontra-se acobertada pela preclusão, não podendo ser reexaminada em sede de apelação, especialmente quando a apelação se volta contra a sentença final que julgou o mérito remanescente da causa (em relação à seguradora).

Portanto, por ausência de interesse recursal, acolho a preliminar para
não conhecer
do recurso de
apelação
em relação ao Banco do Brasil S.A., por sua manifesta ilegitimidade passiva já reconhecida em decisão preclusa.

2.2 – Preliminar de Inépcia do Apelo por violação ao Princípio da Dialeticidade (arguida em contrarrazões)

A apelada Brasilseg argumenta que o recurso da autora não ataca especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos da petição inicial e a introduzir tese nova (doença terminal), o que violaria o princípio da dialeticidade recursal.

A preliminar merece acolhimento. O fundamento central da sentença recorrida foi a constatação de que a apólice original, que previa cobertura para Invalidez Permanente por Doença (IPD), não foi renovada em 2002, tendo a segurada aderido, de forma voluntária e expressa, a um novo contrato ("Seguro Ouro Vida Grupo Especial"). Este novo contrato excluiu a cobertura de IPD e a substituiu pela cobertura de Doença Terminal (DT).

As razões da apelação, contudo, insistem na tese de que a doença de Alzheimer configuraria o sinistro, sem, contudo, impugnar diretamente e de forma eficaz o fundamento principal da decisão: a mudança contratual lícita e a ausência de cobertura na apólice vigente. A dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão, confrontando seus fundamentos, o que não ocorreu, impondo o seu não conhecimento.

Nesse sentido, orientação jurisprudencial desta Turma.

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ES-PECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGU-LARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1. No presente caso, observa-se a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso pela existência de irregularidade formal e consequente ausência de interesse recursal.2. As razões do agravo interno apresentado se encontram dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum objurgado, tratando de tema não discutido na decisão.3. Recurso não conhecido à Unanimidade.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0019413-51.2013.8.14.0301 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/04/2019 )

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em observância ao art. 932, III, do CPC/2015.

2.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso apresente razões claras e específicas que enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 1.010, II e III, do CPC/2015.

3.

A repetição de argumentos genéricos ou abstratos na apelação, sem enfrentamento dos fundamentos essenciais da sentença, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e obsta o conhecimento do recurso.

4.

Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032637-22.2014.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 )

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
e NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação

da autora em relação ao Banco do Brasil S.A.

De igual modo, ACOLHO A PRELIMINAR de inobservância ao princípio da dialeticidade para
NÃO CONHECER
do recurso de Apelação da autora em relação a Brasilseg .

Mantenho, portanto, na íntegra, a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025